Tribunal: TJES
Processo: 5000369-53.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-53.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAIR SCHNEIDER VELTEN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP). DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE OS DANOS SOFRIDOS SE DERAM EM VIRTUDE DE QUEDA NA CALÇADA ONDE SE ENCONTRA O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000369-53.2023.8.08.0017

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ALAIR SCHNEIDER VELTEN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9860093).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão de efeito suspensivo;
b)
que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral;
c)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrente é responsável pelos danos sofridos pela recorrida, em decorrência de falha na prestação de seus serviços.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece reforma, ao passo que não há comprovação nos autos de que os danos verificados se deram por falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Cabe destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em que pese o estado em que se encontra a parte recorrida, como é possível observar a partir da fotos juntadas aos autos em ID 9859962, não vislumbro nenhuma outra prova que pudesse comprovar a relação entre os danos sofridos e o local em que está situado o poste de transmissão de energia elétrica da recorrente, como por exemplo a produção de prova oral de testemunhas que eventualmente auxiliaram a autora no momento do fato ocorrido.

Deste modo, a recorrida/autora não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, pelo qual, meras alegações não são suficientes para comprovar a origem dos danos alegados.

Neste sentido, é o entendimento do TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA-ROUPAS. PORTAS E PUXADORES COM DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRÊS PORTAS DEFEITUOSAS. CORREÇAÕ PARCIAL DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).II - Para que exista lesão ao patrimônio imaterial é preciso que a conduta antijurídica seja suficientemente grave, de forma a macular a dignidade, a honra ou a imagem do ofendido.III -
No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Desta feita, não havendo comprovação das mencionadas lesões extrapatrimoniais, haja vista não se constituírem in re ipsa, não há de se falar em condenação por danos morais.V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.226580-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024) (original sem destaque)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito